Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714382-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LENNON MARQUES OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 39935742). Intime-se a defesa para manifestação. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022 12:51:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator